Tribunal: TJSP
Processo: 2114759-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público contra o ora agravante e outros. Agravante que recorre de duas decisões, a saber: a) a que determinou a indisponibilidade de bens dos corréus, com nova ordem de bloqueio, até o limite de R$ 52.697.755,02 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público contra o ora agravante e outros. Agravante que recorre de duas decisões, a saber: a) a que determinou a indisponibilidade de bens dos corréus, com nova ordem de bloqueio, até o limite de R$ 52.697.755,02 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos); e b) a que manteve a ordem de bloqueio de bens do corréu Jorge Carlos Amin, estendendo a solução para os demais corréus, mantida em sede de embargos de declaração. Admissível, ao menos, por ora, a manutenção da indisponibilidade dos bens do agravante, a fim de garantir o integral ressarcimento do dano (artigo 7o, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa). A indisponibilidade de bens na Ação Civil Pública até o montante do débito reclamado abrange os bens de cada réu individualmente, e não o valor global, não se podendo falar em excesso de garantia. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000766194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2114759-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é agravante RADAMÉS ANDRADE CASSEB, são agravados MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e DAERP - DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114759-79.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto
2
VOTO No 42.530
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2114759-79.2019.8.26.0000, de Ribeirão
Preto
AGRAVANTE: RADAMÉS ANDRADE CASSEB
AGRAVADOS: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO
PRETO DAERP e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público
contra o ora agravante e outros. Agravante que recorre de
duas decisões, a saber: a) a que determinou a
indisponibilidade de bens dos corréus, com nova ordem de
bloqueio, até o limite de R$ 52.697.755,02 (cinquenta e dois
milhões, seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e
cinquenta e cinco reais e dois centavos); e b) a que
manteve a ordem de bloqueio de bens do corréu Jorge
Carlos Amin, estendendo a solução para os demais
corréus, mantida em sede de embargos de declaração.
Admissível, ao menos, por ora, a manutenção da
indisponibilidade dos bens do agravante, a fim de garantir
o integral ressarcimento do dano (artigo 7o, parágrafo
único,
da
Lei
de
Improbidade
Administrativa).
A
indisponibilidade de bens na Ação Civil Pública até o
montante do débito reclamado abrange os bens de cada
réu individualmente, e não o valor global, não se podendo
falar em excesso de garantia. Recurso improvido.
I.
Agravo
de
Instrumento
interposto
por
RADAMÉS ANDRADE CASSEB contra R. decisão do D. Juízo de Direito da 2a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Preto, que, em Ação Civil Pública por
Ato de Improbidade Administrativa movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra o ora agravante, MARCO ANTONIO DOS
SANTOS, LUIZ ALBERTO MANTILLA RODRIGUES NETTO, LEANDRO MARIN
RAMOS DA SILVA, JORGE CARLOS AMIN e AEGEA ENGENHARIA E COMÉRCIO
LTDA. (proc. no 1009487-21.2017.8.26.0506), determinou a indisponibilidade de
bens dos corréus, com nova ordem de bloqueio, até o limite de R$ 52.697.755,02
(cinquenta e dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e
cinco reais e dois centavos) (fls. 514/520 dos autos de origem). Insurge-se também
contra a decisão de fls. 1902/1904 dos autos principais, mantida em sede de
embargos de declaração (fls. 2112/2113 dos autos principais), que manteve a ordem

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114759-79.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto
3
de bloqueio de bens do corréu Jorge Carlos Amin, estendendo o raciocínio (a
solução) para os demais corréus.
Nas razões, assevera em resumo: “a) nem o Ministério Público nem o
DAERP requereu o bloqueio dos bens; pleitearam apenas a manutenção da
constrição já efetivada na primeira ação civil pública, da qual a segunda agregava
apenas os pedidos condenatórios, referentes ao suposto ato ímprobo; b) nada na
ação proposta se refere, especificamente ao agravante, mencionado tão somente no
preâmbulo e, no bojo da petição inicial, com a descrição do cargo que ocupava na
AEGEA Engenharia; c) ausente o mínimo indício de responsabilidade do agravante,
pelo ato de improbidade administrativa que se diz ter sido praticado pelos ex-agentes
públicos, porquanto pessoalmente, não induziu ou concorreu para qualquer tipo de
conduta que ensejasse a perda patrimonial do ente público, muito menos auferiu
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida; d) além disso, há garantias
suficientes, prestadas no processo da primeira ação civil pública e no processo
criminal, pela AEGEA Engenharia, para a hipótese de procedência dos pedidos
formulados naqueles feitos, que abarcam os dos autos de origem (proc. n.
1009487-21.2017.8.26.0506) (...); e) o novo bloqueio de bens tocou o agravante e
colheu suas economias (montante que alcançou R$ 312.616,69, além dos seus dois
veículos), causando dificuldades à própria subsistência, não obstante essa quantia
pouco represente para o objeto desta ação.” (fls. 17/18 destes autos). Assinala ainda
que a garantia prestada por um só corréu é suficiente para cobrir o objeto da lide, em
caso de condenação, e que a ordem de bloqueio, tal como lançada, alcançando
bens dos corréus, isoladamente, até o limite máximo determinado, é medida
excessiva, que contraria o disposto no artigo 7o, parágrafo único, da LIA, que
prescreve: “A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre
bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.” (fls. 32).
Apresenta, ainda, outras circunstâncias que corroboram sua pretensão:
“a) haver mais um processo conexo, em trâmite na primeira instância, referente à
ação civil pública por suposto ato de improbidade administrativa, proposta pelo
DAERP em face de outros corréus (AEGEA Engenharia, AEGEA Saneamento,
AEGEA Desenvolvimento e outros diretores dessas companhias, e o ex-diretor do
DAERP Marco Antonio dos Santos (proc. n. 1009487-21.2017.8.26.0506, cujos autos

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114759-79.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto
4
seguem todos apensados); b) nesta ação, agora capitaneada pelo DAERP, a causa
de pedir é absolutamente a mesma, tanto que distribuída ao mesmo juízo por
alegada continência; c) neste processo, nova ordem de bloqueio de bens, para
garantia dos mesmos supostos riscos, agora no montante de R$ 224.926.448,08 (fls.
14193, dos autos do processo n. 1009487-21.2017.8.26.0506); d) esta ordem foi
limitada a R$ 105.395.510,04, pelo relator deste recurso, ao apreciar o requerimento
de efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento n. 2074356-
68.2019.8.26.0000 (fls. 134, dos autos daquele agravo); e) nos autos de origem, a
AEGEA Saneamento tem depositado, mais R$ 105.395.510,04, em dinheiro, para
garantia relacionada à mesma lide.” (fls. 33). Por fim, assinala que os valores
bloqueados representam suas economias, decorrentes de proventos salariais,
tratando-se, portanto, de bem impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC.
Pede a reforma da decisão para que seja revogada a decisão que determinou o
bloqueio e indisponibilidade de seus bens. Alternativamente, pede que os bens
bloqueados sejam liberados, “em decorrência da suficiência de garantias já
prestadas por outro corréu.” (fls. 36).
Processou-se o recurso (fls. 41/43), sobrevindo contraminuta do
DAERP a fls. 50/54. O Ministério Público não se manifestou (cf. certidão de fls. 55). A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento (fls. 58/59). Este, em
síntese, o relatório.
II.
O agravo não comporta acolhida.
O ora agravante recorre de duas decisões, a saber: a) que determinou
a indisponibilidade de bens dos corréus, com nova ordem de bloqueio, até o limite de
R$ 52.697.755,02 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil,
setecentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos) (fls. 514/520 dos autos
principais); e b) a que manteve a ordem de bloqueio de bens do corréu Jorge Carlos
Amin, estendendo a solução para os demais corréus (fls. 1902/1904 dos autos
principais), mantida em sede de embargos de declaração (fls. 2112/2113 dos autos
principais).

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114759-79.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto
5
Em julho de 2015, foi movida Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa contra a Engepav Engenharia e Construções Ltda.
(antiga denominação de AEGEA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.) e o
Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto
DAERP, em razão de
apontadas fraudes em procedimento licitatório levado a efeito para “projeto executivo
e execução de obras e serviços para ampliação e melhorias do sistema de
abastecimento de água no município de Ribeirão Preto” (processo no
1024525-44.2015.8.26.0506), cujo objetivo é a declaração de nulidade de todo o
procedimento licitatório e eventual contrato. Naqueles autos, foi determinada a
indisponibilidade dos bens da requerida, limitado o valor da indisponibilidade
patrimonial a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). A requerida pleiteou
a substituição da indisponibilidade decretada por seguro garantia judicial,
apresentando proposta de apólice no valor de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois
milhões de reais). O pedido foi indeferido e, contra essa decisão foi interposto
Agravo de Instrumento, ao qual foi deferido em parte o efeito suspensivo ativo, para
admitir a aceitação do seguro-garantia oferecido em substituição ao bloqueio de
bens da agravante (A.I. no 2172561-69.2018.8.26.0000, desta Relatoria).
Após a realização de investigação por parte do Ministério Público e da
Polícia Federal, foi em março de 2017 movida a presente Ação Civil Pública por ato
de improbidade administrativa contra o ora agravante e contra AEGEA Engenharia e
Comércio Ltda., Marco Antonio dos Santos, Luiz Alberto Mantilla Rodrigues Netto,
Leandro Marin Ramos e Jorge Carlos Amin. Nela, busca o órgão ministerial a
condenação dos requeridos ao ressarcimento de danos causados ao erário
municipal em decorrência de apontadas fraudes em procedimento licitatório, além da
imposição das sanções da Lei de Improbidade. Segundo o relato que veicula, apurou-
se na investigação que Marco Antonio e Luiz Alberto, ocupantes de cargos públicos
do DAERP, previamente ajustados com Radamés, Leandro e Jorge, funcionários da
AEGEA, teriam agido com a finalidade de fraudar o procedimento licitatório,
praticando atos de improbidade administrativa. O “parquet” requereu a concessão de
tutela de urgência para “determinar a indisponibilidade de todos os bens móveis e
imóveis já arrestados pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ribeirão Preto, além da
indisponibilidade já decretada nos autos da ação principal” (fls. 31 dos autos de
origem - sublinhei), além da distribuição por dependência ao processo no
1024525-44.2015.8.26.0506.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114759-79.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto
6
Por v. decisão de 24.01.2018, o D. Juízo determinou, “ex officio”, a
distribuição livre destes autos (fls. 464/465 dos autos de origem), e, em 10.01.2019,
deferiu a tutela provisória de urgência para, “com fundamento nos artigos 37, § 4o da
Constituição da República e 7o da Lei no 8.429/92, DETERMINAR, como meio de
garantir a integral reparação do prejuízo supostamente sofrido pelo erário, a
indisponibilidade de bens dos requeridos Marco Antonio dos Santos, Luiz Alberto
Mantilla Rodrigues Netto, Radamés Andrade Casseb, Leandro Marin Ramos, Jorge
Carlos Amin e AEGEA Engenharia e Comércio Ltda. até o limite de
R$52.697.755,02. (cinquenta e dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil,
setecentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos)”, determinando “a) o imediato
bloqueio, via sistema BACENJUD, de eventuais quantias existentes em instituições
financeiras em nome dos requeridos, limitadas ao valor referido e sua imediata
transferência para conta judicial; b) o bloqueio, via sistemas RENAJUD e ARISP, da
transferência de eventuais automóveis e imóveis em nome dos requeridos, nos
limites anteriormente fixados...” (fls. 514/520 dos autos principais).
Contra essa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento pela AEGEA
Engenharia, ao qual se deferiu parcialmente efeito suspensivo (A.I. n.
2022451-24.2019.8.26.0000, em 13.02.2019).
O segundo pedido diz respeito à decisão de fls. 1902/1904 dos autos
principais, que, indeferiu pedido de liberação da indisponibilidade dos bens do corréu
JORGE CARLOS AMIN, lastreado na asserção de que, já havendo bloqueio
patrimonial de corréus, suficiente a abranger o prejuízo reclamado, razão não
haveria para indisponibilizar o patrimônio do agravante, o que configuraria excesso.
Os r. decisórios combatidos bem abordaram o quanto pleiteado, e a
leitura da inicial da Ação Civil Pública indica cuidar-se de grave imputação, a incluir
fraudes em procedimento licitatório levado a efeito para “projeto executivo e
execução de obras e serviços para ampliação e melhorias do sistema de
abastecimento de água no município de Ribeirão Preto” (fls. 5 dos autos principais).
Consoante se lê da peça inicial, após o ajuizamento da presente Ação
Civil Pública, apurou-se em investigação do Ministério Público e da Polícia Federal
que “o requerido Marco Antonio era o superintendente, enquanto Luiz Alberto era do

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114759-79.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto
7
Diretor Técnico do DAERP. Na condição de ocupantes de tais cargos públicos, os
dois dirigentes da autarquia agiram com a finalidade de fraudar o referido
procedimento licitatório, restringindo a participação de outros interessados, com
vistas a garantir a vitória da AEGEA. A trama criminosa idealizada por Marco Antonio
e Luiz Alberto foi prévio ajustada com Radamés e Leandro, então Diretores da
AEGEA e Jorge Carlos, que era integrante do Comitê de avaliação de projetos da
mesma empresa, sendo que pela assinatura do contrato decorrente da licitação
dirigida, os dois agentes públicos deveriam receber vantagens.” (...) “A atuação
integrada dos requeridos (dirigentes do DAERP e AEGEA) ocorreu mesmo antes da
deflagração do processo licitatório, tendo em vista que os orçamentos prévios
utilizados para a fixação dos valores de referência da licitação foram conseguidos
pelos próprios representantes da AEGEA (Radamés, Leandro e Jorge). Fixados os
valores de referência e afastada a possibilidade de participação de outros
concorrentes, em razão dos critérios restritivos consignados no edital, especialmente
a concentração de fornecimentos e serviços que não poderiam ser realizados por
outra empresa, o grupo conseguiu a consagração dos objetivos.” (fls. 22/23 dos
autos principais). Há indícios a ampararem as asserções do autor da ação.
Prevê o parágrafo único do artigo 7o da Lei no 8.429, de 2 de junho de
1992: “Art. 7o- Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou
ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo
inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade de bens do
indiciado. Parágrafo Único. A indisponibilidade a que se refere o 'caput' deste artigo
recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o
acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito”.
Neste caso, entende-se, ao menos, por ora, admissível a manutenção
da indisponibilidade dos bens do agravante, a fim de garantir o integral
ressarcimento do dano, ainda que nos autos do Agravo de Instrumento no
2172561-69.2018.8.26.0000 (j. 12.03.2019, desta Relatoria) tenha sido aceito seguro-
garantia oferecido pela corré AEGEA em substituição ao bloqueio de bens.
A esse respeito, do Superior Tribunal de Justiça:
“4. O entendimento dominante neste Superior Tribunal é o de que a
responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114759-79.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto
8
poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento.
Precedentes: REsp 1637831/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
19/12/2016; AgRg no AREsp 698.259/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 04/12/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015 Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011). Com efeito, se a
responsabilidade é solidária em relação à obrigação principal, não pode deixar de ser
no que tange à obrigação acessória.
5. No caso, não foi ainda apurado o grau de participação de cada agente
nas condutas tidas por ímprobas, razão pela qual é inviável, no presente momento,
permitir a limitação da indisponibilidade dos bens ao resultado da divisão de tal valor
com os demais réus da ação. A propósito: REsp 1.438.344/SP, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 09/10/2014; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011.” (STJ, Segunda Turma, Resp.
1.610.169-BA, j. 02.05.2017, Rel. o Min. HERMAN BENJAMIN)
E deste Tribunal de Justiça: “RECLAMAÇÃO
Insurgência contra
decisão do MM. Juízo "a quo" que alega desobedecer acórdão destas Câmara e Corte,
com voto desta relatoria Reclamação que tem por finalidade a preservação do julgado
no sentido de que a indisponibilidade de bens deferida seja até o montante da dívida ou
contrato na ação civil pública em que os reclamantes figuram como réus Pretensão
que a constrição não ultrapasse o limite do valor do dano ou do contrato e a
solidariedade entre eles Eventual valor correspondente à participação ou não de cada
qual dos réus no ato inquinado de ímprobo que somente será determinado após a
instrução processual - Recurso parcialmente provido apenas para que não se realize
outra indisponibilidade de bens até o julgamento da ação.” (6a Câmara de Direito
Público, Reclamação no 2093707-32.2016.8.26.0000, j. 22.8.2016, Rel. o Des.
REINALDO MILUZZI).
Deste último Acórdão:
“A indisponibilidade de bens na ação civil pública até o montante da
dívida reclamada (o contrato discutido na inicial) abarca os bens de cada réu
individualmente, e não a soma deles, como bem decidiu o MM. Juízo.
Ou seja, o bloqueio alcança os bens de todos os réus, no valor global,
não havendo excesso na concretização da ordem de indisponibilidade.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114759-79.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto
9
Como já dito na decisão inicial desta relatoria, “a discussão acerca da
questão abordada na Reclamação e eventual valor correspondente à participação ou
não de cada qual dos réus no ato inquinado de ímprobo deverá ocorrer somente após o
fim da instrução processual, momento oportuno para se tratar do mérito da causa,
motivo pelo qual não há como determinar o quinhão de cada um”.
Portanto, é admissível a indisponibilidade dos bens dos reclamantes com
limite no montante do dano, até a instrução processual, oportunidade em que se
delimitará a cota de responsabilidade de cada requerido, sem se cogitar o excesso ou o
abuso de poder por parte do magistrado.
Mantenho, pois, a solidariedade até essa fase, não havendo que se falar
em afronta ao acórdão desta Câmara, com voto condutor dessa relatoria, que decidiu o
agravo de instrumento no 2212240-81.2015.8.26.0000, j. em 9/11/15, v.u.
Neste sentido, jurisprudência desta Corte e do Colendo STJ transcritas na
contestação, que assim estão redigidas:
“Conquanto não possam ser admitidas restrições superiores ao dano
estimado, em se tratando de improbidade administrativa a responsabilidade é solidária,
até que seja apurada, ao final, a responsabilidade de cada um dos envolvidos, daí não
haver falar, nesse momento, em excesso de constrição” (AI no
2063531-07.2015.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público do TJ/SP, j. 25.05.2015).
“ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. GARANTIA DE EVENTUAL EXECUÇÃO. LIMITES.
VALOR DO DANO AO ERÁRIO, ACRESCIDO DE POSSÍVEL IMPOSIÇÃO DE MULTA
CIVIL, ESTIMADO PELO AUTOR DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A
INSTAURAÇÃO DE LIQÜIDAÇÃO. PODERES DE CAUTELA E DE CONDUÇÃO DO FEITO
PELOS MAGISTRADOS. OBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS SOBREVEDAÇÃO À
INDISPONIBILIDADE.
1. É pacífico nesta Corte Superior entendimento segundo o qual a
indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de
improbidade administrativa de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de
eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível
multa civil como sanção autônoma. Precedentes.
2. Na espécie, o Ministério Público Federal quantifica inicialmente o
prejuízo ao erário na esfera de vinte e cinco milhões de reais. Esta é, portanto, a quantia
a ser levada em conta na decretação de indisponibilidade dos bens, não esquecendo o
valor do pedido de condenação em multa civil, se houver (vedação ao excesso de
cautela).
3. Ocorre que, contando a ação civil pública com vinte e cinco réus, e
dado o desenvolvimento incipiente da instrução processual, não é possível aferir,
agora, o grau de participação de cada parte na consecução de eventuais condutas

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114759-79.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto
10
ímprobas.
4. Daí porque aplica-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, até a liqüidação, devem permanecer bloqueados tanto quantos bens
foram bastantes para dar cabo da execução em caso de procedência da ação, na
medida em que vigora entre os réus uma responsabilidade do tipo solidária.
Precedentes.
5. Deixe-se claro, entretanto, que ao juiz responsável pela condução do
processo cabe guardar atenção, entre outros, aos preceitos legais que esguardam
certas espécies patrimoniais contra a indisponibilidade, mediante atuação processual
dos interessados - a quem caberá, p. ex., fazer prova que determinadas quantias estão
destinadas a seu mínimo existencial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1195828/MA,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2010,
DJe 04/10/2010)”.”
Não é caso, portanto, de acolhimento da irresignação.
III.
Pelo exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI